Tribunal: TJMT
Processo: 1015711-16.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015711-16.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Difamação, Injúria, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), CHRISTIAN DIAS VIRIATO - CPF: 694.945.251-91 (RECORRIDO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), MARCOS NESELLO - CPF: 036.230.029-17 (ADVOGADO), KARINA FARIAS CAMPOS - CPF: 341.416.138-94 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – INJÚRIA, DIFAMAÇÃO E AMEAÇA – MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA FIXADAS EM PROL DA VÍTIMA – SUPOSTO DESCUMPRIMENTO – PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA INDEFERIDO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALEGADA PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – POSTERIOR MANIFESTAÇÃO DA OFENDIDA ACERCA DO SEU DESINTERESSE NA CONTINUIDADE DAS PROVIDÊNCIAS DE PROTEÇÃO – ÁUDIOS E EXTRATO DE MENSAGENS ACOSTADOS AOS AUTOS QUE INDICAM TROCA DE MENSAGENS CONSENSUAIS E RECÍPROCAS ENTRE O RECORRIDO E A EX-CONVIVENTE, SEM QUALQUER TOM AMEAÇADOR – PERDA DA CAUTELARIDADE PELO DECURSO DE TEMPO – TRANSCURSO DE MAIS DE 06 (SEIS) MESES DESDE O PEDIDO MINISTERIAL – NÃO COMPROVADA A SUPERVENIÊNCIA DE FATOS NOVOS QUE REVELEM O ATUAL ESTADO DE PERIGO DA LIBERDADE DO RECORRIDO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.

A prisão preventiva, medida cautelar mais gravosa, somente é admitida de forma excepcional, mediante decisão judicial fundamentada, que demonstre a presença de seus requisitos e pressupostos normativos, e desde que haja contemporaneidade aos eventos concretos que sucedem os fatos delitivos e justificam a imposição das providências judiciais, além da atualidade e permanência dos perigos que, por meio da medida constritiva provisória, pretende-se evitar.

2.

Desta feita, ainda que existam evidências de que, devidamente intimado das medidas protetivas de urgência fixadas, o recorrido as descumpriu ao manter contato com a ofendida, não há como decretar-lhe a prisão preventiva se os elementos de provas acostados aos autos revelam fortes indícios de que os diálogos e as trocas de mensagens eram consensuais e recíprocas, sem qualquer tom ameaçador por parte do suspeito, pois tais circunstâncias afastam o
periculum libertatis
, inexistindo outros indicativos capazes de demonstrar que a liberdade do suspeito coloca em risco a integridade física e/ou psicológica da ofendida.

3.

Ademais, o posterior comparecimento da ofendida em juízo para manifestar o seu desinteresse na continuidade das medidas protetivas de urgência e o transcurso de mais de 06 (seis) meses do pleito ministerial, sem que existam notícias de que o recorrido investiu novamente contra a vítima, foragiu do distrito da culpa ou tumultuou as investigações ou o processo criminal eventualmente instaurado, deixam patente a perda da cautelaridade do requerimento, apresentando-se extemporâneo.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE

MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO

CHRISTIAN DIAS VIRIATO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. decisão prolatada pelo d. Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e/ou Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos n.º
1009528-20.2021.8.11.0003

(PJe)
, que
indeferiu o pedido de prisão preventiva
em face de
CHRISTIAN DIAS VIRIATO
, suspeito da prática, em tese, dos delitos tipificados no art. 139, art. 140 e art. 147, todos do Código Penal.

Em suas razões recursais anexadas sob o ID
100037105, o i. Órgão Ministerial pretende
a reforma do r.
decisum
para que seja
decretada a prisão preventiva
do recorrido
, ao argumento de que estão presentes o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, sendo indispensável a medida extremada para a
garantia da execução das medidas protetivas de urgência
impostas em favor da vítima
Karina Farias Campos
, as quais estão sendo reiteradamente descumpridas pelo suspeito, que insistentemente liga, envia mensagens e se direciona à residência de sua ex-convivente, colocando em risco a liberdade física e psíquica dela.

Nas contrarrazões respectivas, vistas no ID
100037119,
a i. Defesa rechaça as alegações da acusação e pugna pelo não provimento do recurso.

Em exercício do juízo de retratação sob o ID
100037128
, o MM. Juízo
a quo
manteve a r. decisão recorrida, por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer lançado no ID
108902493
, opinou pelo conhecimento e
provimento

do recurso em sentido estrito, para que o recorrido seja preso preventivamente, porque presentes os requisitos e pressupostos do art. 312 e art. 313, inc. III, ambos do CPP.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se adequada e necessária para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do presente meio de impugnação, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Verte dos autos que, no dia
26/04/2021
, a vítima
Karina Farias Campos
dirigiu-se à Delegacia de Polícia no intuito de requerer proteção estatal, pois, na madrugada do dia anterior (
25/04/2021
), seu ex-convivente
CHRISTIAN DIAS VIRIATO
teria pulado o muro de sua residência e invadido o quintal da casa, insistindo para que a ofendida abrisse a porta, acusando-a de estar acompanhada de outro homem.

Salientou, ainda, que aproximadamente 30 (trinta) dias antes, o recorrido, acreditando que alguém queria matá-lo, pediu para a vítima buscá-lo, o que foi por ela atendido, e, ao chegar na residência do ex-companheiro,
Karina
notou que ele portava uma faca de cabo preto na cintura, ocasião em que a ameaçou dizendo que, acaso a ofendida contasse a terceiros que o ex-convivente é usuário de drogas, ele mesmo ou aqueles com quem se envolveu no mundo das drogas a “apagariam” (sic).

Por isso,
Karina Farias Campos
lavrou boletim de ocorrência contra
CHRISTIAN DIAS VIRIATO
, imputando-lhe os crimes de
injúria
,
difamação
e
ameaça
, pleiteando empós a fixação de medidas protetivas de urgência, as quais foram
deferidas
em
26/04/2021
pela MM.ª Juíza singular, com a suspensão da posse/restrição do porte de armas; afastamento do agressor do lar, domicílio ou local de convivência; proibição de se aproximar da ofendida, de seus familiares e de testemunhas, no limite de 500 (quinhentos) metros de distância, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais), em caso de descumprimento, bem assim de manter contato com tais pessoas, por qualquer meio de comunicação.

Da decisão judicial a ofendida e o apelado foram intimados na data de
05/05/2021
, sendo submetidos a estudo multidisciplinar, cujo laudo está datado de
31/05/2021
, em que a ofendida manifesta o interesse na continuidade das providências de proteção (ID
100036957)
.

Assim, no dia
02/06/2021
, a MM.ª Magistrada de 1º grau
julgou procedente

a medida protetiva de urgência
, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil

e determinou o
arquivamento
do processo.

Posteriormente, no dia
15/06/2021
, o
Parquet
noticiou nos autos que, mesmo ciente da imposição das cautelares de proteção à vítima, o recorrido vem insistentemente descumprindo-as, enviando mensagens e efetuando ligações inúmeras vezes para a ex-convivente, e acostou cópias do boletim de ocorrência n.º 2021.136464, registrado no dia 28/05/2021, e de uma certidão datada de 14/06/2021, que, em tese, evidenciam tais fatos, motivo pelo qual pugnou pelo decreto da prisão preventiva.

No dia
17/06/2021
o pleito ministerial foi indeferido.

Inobstante, em
24/06/2021
,
29/06/2021
e
30/06/2021
o i. órgão ministerial reiterou o pedido prisional, tendo sido o processo remetido à equipe multidisciplinar e elaborado novo laudo psicológico, com data de
01/07/2021

(ID
100037102).

Entretanto, no dia
02/07/2021
, mais uma vez a MM.ª Juíza
a quo

indeferiu
o pedido de prisão preventiva, por entender que, conquanto existam indícios de que o recorrido descumpriu as medidas protetivas ao manter contato com a vítima por telefone, inexiste risco à integridade física e psicológica dela, uma vez que houve troca recíproca de mensagens e sem qualquer tom ameaçador por parte do suspeito, que, inclusive, em um áudio pede para que
Karina
não vá até a residência dele, além de, em algumas mensagens, a própria ofendida insistir para o ex-companheiro respondê-la.

Na sequência, o
Parquet
, discordando dessa decisão, interpôs o recurso em sentido estrito ora em apreço, nos termos já relatados.

A razão, porém, não lhe socorre
.

De proêmio, impende salientar que a custódia processual tem a
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua determinação assim como a revogação guardam relação com o estado da causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, acaso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Além disso, com o advento da Lei n.º 12.403/2011, a prisão preventiva [decretada antes do trânsito em julgado da condenação penal] passou a ser, com maior intensidade, a mais excepcional das medidas cautelares, somente admitida quando comprovada a sua inequívoca necessidade e diante da inexistência de providências alternativas à custódia pertinentes e adequadas ao caso concreto.

Significa dizer que essa espécie de prisão não se confunde com aquela decorrente da sentença penal condenatória definitiva e, justamente por isto, apenas deve ser decretada e mantida diante da existência de indícios suficientes de autoria, prova da materialidade do crime que seja suscetível ao encarceramento provisório por opção legislativa e se houver fortes evidências de que, em liberdade, o suspeito/acusado possa tumultuar as investigações ou o regular trâmite processual; tenha a intenção de foragir, tentando evitar sua eventual responsabilização criminal; ou, ainda, nas hipóteses em que a gravidade da conduta criminosa ou a periculosidade social do agente sejam tão evidentes que reclamem do d. magistrado uma atuação extrema, imediata e diligente, a fim de impedir a ocorrência de prováveis eventos ainda mais danosos acaso o sujeito permaneça solto até a conclusão da persecução penal.

Com isso, a legitimidade da prisão preventiva se sustenta na satisfação dos requisitos e pressupostos normativos, previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis
, admitindo-se, dessa forma, a flexibilização do princípio da presunção de inocência, que não é absoluto, passando a harmonizá-lo com o direito à segurança pública e com o interesse estatal e da comunidade em viabilizar a responsabilização penal do infrator após o regular trâmite procedimental, e acaso assim reste devidamente comprovado.

De mais a isso, as medidas cautelares no processo penal, nas quais se inclui a prisão preventiva, que é a mais gravosa forma de se restringir a liberdade de um indivíduo,
regem-se pela exigência da contemporaneidade
, que se relaciona com os eventos concretos que sucedem os fatos delitivos e que justificariam a imposição das providências judiciais, bem assim, com a atualidade e subsistência dos perigos que, por meio delas, pretende-se evitar (STJ - HC n. 493.463/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/6/2019, DJe 25/6/2019).

Tanto é assim, que com a edição da Lei n.º 13.964/2019 acresceu-se ao art. 312 do CPP o §2º que dispõe “
A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada
”. Destaquei.

Nessa vereda, no caso em apreço, há fortes evidências de que
CHRISTIAN DIAS VIRIATO
, devidamente intimado das medidas protetivas de urgência na data de
05/05/2021
, descumpriu-as deliberadamente, pois supostamente insistiu em efetuar diversas ligações e enviar inúmeras mensagens para a vítima, acusando-a de estar com outra pessoa, além de, em tese, ter ido algumas vezes até a residência da ex-companheira e solicitado que franqueasse a sua entrada, situações estas que, aparentemente, incutiram medo em
Karina
, em razão da insistência do recorrido em reatar o relacionamento e não deixá-la em paz, conforme se verifica do boletim de ocorrência n.º 2021.136464, datado de
01/06/2021
(ID 100037093); das declarações da ofendida prestadas na Delegacia de Polícia em
29/06/2021
(ID 100037094); da certidão de lavra da assistente ministerial Claudia dos Santos Antônio, de
14/06/2021
(ID 100036960); e do Laudo Psicológico firmado pela psicóloga Raphaela Marques M. Salgado, datado de
01/07/2021
(ID 100037099).

Tais elementos informativos, a princípio, seriam aptos para o decreto da prisão preventiva do recorrido para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, bem assim a integridade física e psicológica da ofendida.

Sucede que, consoante a certidão de ID 107988490 - Pág. 2, no dia
10/09/2021
, a vítima compareceu perante o d. Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT e
manifestou o seu desinteresse no prosseguimento das medidas protetivas de urgência fixadas em seu favor
, “
pois não há mais necessidade”
.

Ademais, em análise do extrato de mensagens e dos áudios acostados sob o ID 100036971 ao ID 100037084,
não se constata tom ameaçador do recorrido
nos diálogos mantidos com a ofendida e, ainda, há fortes indicativos de que
as trocas de mensagens eram recíprocas e consensuais
, pois se percebe que a própria vítima bloqueava e, logo depois, desbloqueava o número telefônico de
CHRISTIAN DIAS VIRIATO
; em algumas passagens insiste para que o ex-companheiro a responda e permite que ele lhe faça ligações telefônicas, além de demonstrar uma preocupação com o recorrido.

Em sendo assim e considerando que os últimos supostos descumprimentos das protetivas de urgência ocorreram em meados de 2021 e que a irresignação ministerial está datada de
05/07/2021
,

ou seja,
há mais de 06 (seis) meses
, sem qualquer indicativo de que, durante este interregno, o recorrido tenha novamente investido contra a vítima, reincidido em condutas ilícitas, tumultuado a produção probatória ou tentado se evadir,
não vislumbro perigo atual e iminente à integridade física e/ou psicológica da ofendida que justifique o decreto da prisão preventiva
.

Semelhantemente, já decidiu esta c. Terceira Câmara Criminal do eg. TJMT,
in veribs:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS – AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE – LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA MEDIANTE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – 1) ALEGADA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - REGISTROS CRIMINAIS - IMPROCEDÊNCIA - TRANSCURSO DE TEMPO - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES QUE COMPROVEM A NECESSIDADE DE RESTABELECIMENTO DA PRISÃO - CARACTERÍSTICA REBUS SIC STANDIBUS DA PRISÃO CAUTELAR -

AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA - FUNDAMENTOS LEGÍTIMOS PARA A SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS CAUTELARES - LIBERDADE MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1
) Não há que se falar em modificação do decisum se o magistrado singular reconheceu a desnecessidade de decretar a custódia preventiva, preferindo a imposição de medidas cautelares dela diversas, especialmente em face do lapso temporal considerável desde a concessão da liberdade e da inexistência, no período, conforme informações constantes dos autos, que o recorrido tenha descumprido as condições que lhe foram impostas, agindo de forma inconveniente à instrução criminal, turbando a ordem pública ou tornando insegura a aplicação da lei penal.

2) A questão atinente à ausência de contemporaneidade da prisão afasta a imprescindibilidade da decretação da segregação preventiva, em face da característica rebus sic standibus que rege as prisões cautelares, a qual permite ao juiz reavaliar a necessidade da prisão cautelar no decorrer do processo.

3) Recurso desprovido em dissonância com o parecer”
(N.U 1026377-13.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 08/03/2021). Destaquei.

No mesmo sentido é o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça, consoante se infere do seguinte precedente,
in verbis:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. PRISÃO PREVENTIVA RESTABELECIDA PELA CORTE DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO.

1. Pacífico é o entendimento de que a urgência intrínseca às cautelares, notadamente à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar.

2. Ainda que a Corte a quo tenha apresentado fundamento na gravidade concreta do crime para a prisão cautelar, o acusado permaneceu em liberdade desde 23/1/2018, data em que foi revogada a custódia por decisão do juízo de primeiro grau, não havendo qualquer registro nos autos de fatos supervenientes a justificar o retorno do acusado ao cárcere.

3. Outrossim, o acusado não ostenta antecedentes criminais, comprovou vínculo empregatício, residência fixa, e um filho menor de idade. Embora essas condições não sejam garantidoras, por si sós, de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, sobretudo diante da ausência de motivos atuais para a prisão.

4. Habeas corpus concedido para a soltura do paciente, MARCELO FERREIRA VALE, mantidas as medidas cautelares inicialmente decretadas pelo juízo de primeiro grau, sem prejuízo da imposição de outras medidas, desde que fundamentadas, inclusive a prisão processual, essa última fundamentada exclusivamente por fatos novos”.
(HC 468.491/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 21/11/2018) (grifei).

Por consequência, constatado o transcurso de mais de 06 (seis) meses desde o pedido de prisão preventiva do recorrido, sem qualquer notícia de recidiva ou tentativa de atrapalhar os fins e meios do processo, havendo, ainda, manifestação posterior da ofendida pelo não prosseguimento das medidas protetivas de urgência, considero inviável a pretensão do Ministério Público.

De qualquer modo, relembro, por oportuno, que, na superveniência de fatos novos, nada impede que a d. magistrada de 1º grau decrete a custódia provisória do ora recorrido, visto que a segregação cautelar possui a característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua determinação, assim como a sua revogação, não vinculam definitivamente o seu prolator, que poderá (re)decretá-la acaso sobrevenham os seus requisitos.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, para manter incólume a r. decisão do d. Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e/ou Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos n.º
1009528-20.2021.8.11.0003

(PJe)
, que
indeferiu o pedido de prisão preventiva
de
CHRISTIAN DIAS VIRIATO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022